Tribunal: STF
Processo: Rcl 78412
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0016150-62.2020.5.16.0009.



    Em suas razões, o reclamante alega, em suma, que esta Suprema Corte possui jurisprudência pacífica no sentido de que é exclusivamente competente a justiça comum para processar e julgar demandas nas quais se discute relações jurídico-administrativas entre o servidor e o Poder Público, ainda que se debata sobre eventual nulidade na contratação. 



    Assim, entende que a autoridade reclamada teria violado ao decidido na ADI 3395 e na ADI 3247, uma vez que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda que objetiva o pagamento de FGTS à servidora submetida a vínculo de natureza administrativa.



    Nesses termos, requer liminarmente a suspensão do trâmite processual na origem e, ao final, a cassação do ato reclamado para declarar a competência da justiça comum para a apreciação da demanda.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Ademais, registro que, a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a eventual nulidade de contratação entre a beneficiária e o Estado do Maranhão, sem concurso público.



    No ponto, indica-se como paradigma de confronto a ADI n. 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020) 



    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da citada ADI 3.395, firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.  



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR n. 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.3.2010, cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa.



    2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”.



    Destaco ainda o julgamento da Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017. Naquela oportunidade, o Ministro Dias Toffoli, acompanhando a divergência instaurada pela Ministra Cármen Lúcia, bem resumiu o entendimento desta Corte acerca da competência da justiça comum a partir do julgamento da ADI-MC 3.395, assentando:



    “a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo. 



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão”.



    A esse propósito, confira-se a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017) 



    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público após a Constituição Federal de 1988.



    Na hipótese em apreço, observo que o Tribunal Superior do Trabalho, entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho. Confira-se a ementa:



    “RECURSO DE REVISTA. ESTADO DO MARANHÃO. CONTRATO NULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO E DE LEI INSTITUINDO REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO TEMPORÁRIO. SÚMULA 126/TST. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. 1. O Pleno do STF, no julgamento da ADI-3.395-6/DF, definiu a interpretação a ser conferida ao inc. I do art. 114 da Constituição da República, segundo a qual compete à Justiça Comum examinar as lides instauradas entre o Poder Público e seus servidores quando envolver controvérsia a respeito de relação jurídica de natureza estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. Na hipótese, o Tribunal Regional entendeu ser a Justiça do Trabalho competente para apreciar os casos em que se discute a nulidade do contrato de trabalho entre a Administração Pública e seus servidores, asseverando ser incontroverso que a reclamante foi admitido sem submissão à concurso público, bem como inviável o reconhecimento da contratação temporária, uma vez que o reclamado não levou aos autos qualquer documento que pudesse comprovar que a contratação da reclamante para exercer a função de professora tivesse como objetivo atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 3. Desta forma, a aferição da veracidade da assertiva do Município recorrente, de que se trata de relação jurídico-administrativa, depende de revolvimento de fatos e provas, o que é vedado nesta esfera recursal (Súmula nº 126 do TST). Precedentes. Recurso de revista de que não se conhece.” (eDOC 12, ID: 02bfad29)



    Na ocasião, a autoridade reclamada fundamentou a decisão da seguinte forma:



    “(...)



    Verifica-se, portanto, que o Supremo Tribunal Federal excluiu da competência desta Especializada a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 



    Posteriormente, o STF, nos autos da ADIn-MC nº 2135-4, DJe nº 41, que estabeleceu a obrigatoriedade de observância do regime jurídico único para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, repercutindo diretamente no exame da Reclamação nº 5381-4, DJe nº 147, na qual o Pleno do STF, em nova reflexão sobre o alcance da ADIn-MC nº 3395, concluiu que a Justiça do Trabalho é incompetente para examinar também a lide que versa sobre vínculo de natureza jurídico-administrativa, caso da contratação para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Concluindo, inclusive, que é da Justiça comum a competência para decidir até mesmo se a contratação foi regular ou não. 



    Acrescente-se que a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais deste Tribunal, ao examinar o tema, firmou o entendimento de que, nos casos que envolvem contratação após o advento da Constituição de 1988, sem prévia admissão por concurso público, a competência define-se em função do regime jurídico adotado pelo ente público para seus servidores em geral. Se celetista, a competência é da Justiça do Trabalho. Se administrativo/estatutário, da Justiça comum.



    (...)



    No entanto, na hipótese dos autos, o Tribunal Regional entendeu ser a Justiça do Trabalho competente para apreciar os casos em que se discute a nulidade do contrato de trabalho entre a Administração Pública e seus empregados, asseverando que a reclamante fora admitida sem submissão a concurso público. 



    Registrou, ainda, o Tribunal Regional, que ‘a reclamante exerceu a função de professora durante o período de 2015 a 2018, o que demonstra claramente que tal função não visava atender necessidade temporária de excepcional interesse público."’. 



    Nesse contexto, a argumentação do recorrente parte de premissas fáticas que não foram consignadas pelo Tribunal Regional, notadamente no que se refere à alegada existência de lei estadual sobre a carreira dos servidores municipais.



    Dessa forma, a aferição da veracidade da assertiva do Estado recorrente, de que se trata de relação jurídico-administrativa sob a égide de uma Lei Estadual, depende de revolvimento de fatos e provas, o que é vedado nesta esfera recursal (Súmula 126 do TST). 



    Assim, não tendo sido consignada a relação jurídico-administrativa, resta preservada a competência da Justiça do Trabalho.”(eDOC 12, ID: 02bfad29; grifo nosso)



    Nesses termos, entendo que o Juízo reclamado, ao manter a competência da justiça trabalhista, violou a decisão proferida na ADI 3.395. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA E DA VALIDADE DA RELAÇÃO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 66725 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 19.12.2024)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Alegada nulidade por falta de informações da autoridade reclamada e de citação da parte beneficiária. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Servidora admitida sem concurso público após a CF/88. Competência da Justiça Comum para pronunciar-se sobre a validade e os efeitos do vínculo. 5. Configurada ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395/MC. 6. Reclamação julgada procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 59036 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; grifo nosso)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento demanda, determinando-se a remessa imediata dos autos para a justiça comum estadual. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente